Tribunal: TJMT
Processo: 0001613-76.2019.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001613-76.2019.8.11.0044
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
RECORRIDO: HELIO HENRIQUE TEODORO VARGA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ID 40861486):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO DO ART. 917 DO CPC – PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – SENTENÇA REFORMADA – APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3o do CPC – PROCESSO PRONTO PARA IMEDIATO JULGAMENTO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DA TAXA MÉDIA DOS JUROS DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI – ADEQUAÇÃO PELO INPC – MULTA DE 2% – ART. 52, §1o, DO CDC – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. Conforme decidido por esta Corte de Justiça, o ônus da extinção da lide, sem resolução do mérito, previsto no §4o do artigo 917 do CPC, apenas se dá nos casos em que não for apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo de débito e se o excesso de execução for o único fundamento dos embargos, o que não ocorre no caso concreto, em que o embargante pretende revisar cláusulas contratuais. Aplica-se o disposto no art. 1.013, §3o do CPC considerado que o processo está em condições de imediato julgamento. A orientação jurisprudencial é no sentido de não ser necessária a realização de prova pericial, máxime se as provas já produzidas se revelam suficientes para tanto, para análise de pedido de revisão de contrato bancário. Demonstrado que a taxa de juros moratórios pactuada está elevada e supera, inclusive, os juros remuneratórios contratados, o que é vedado por constituir em flagrante abuso em desfavor do consumidor, o referido encargo deve ser reduzido ao percentual da taxa média dos juros divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período. O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula n. 176 do STJ, porquanto, considerado que a correção monetária deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, em casos tais devem incidir o INPC. A multa moratória, conforme o § 1o do art. 52 do CDC está limitada ao percentual de 2% e deve incidir sobre o valor da prestação, não há falar assim de sua incidência sobre o valor atualizado da dívida. (N.U 0001613-76.2019.8.11.0044, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. 30/04/2020)”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme acórdão no ID 44210462.
O Recorrente alega violação aos artigos 86, 489, §1o, IV, VI, 917, § 4o, 926, 1.013, § 1o, 1.022, II, do CPC; artigo 52, § 1o, do CDC; Súmula 381/STJ, além de divergência jurisprudencial ao argumento de que: (a) o Recorrido opôs Embargos à Execução porém não apresentou memória de cálculo indicando o valor entendido como devido; (b) houve julgamento extra/ultra petita uma vez que o acórdão decidiu supostas irregularidades contratuais que não foram suscitadas pelo Recorrido nem objeto de discussão nesta lide; (c) o valor de 2% da multa moratória deve incidir sobre o valor total da dívida; (d) requer -se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
Recurso tempestivo (ID 47812454).
Contrarrazões (ID 59336452).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa artigo 917, § 4o, do CPC, a parte recorrente alega que o Recorrido opôs Embargos à Execução porém, não apresentou memória de cálculo indicando o valor entendido como devido.
Assevera que diante disso os Embargos a Execução devem ser liminarmente rejeitados, conforme preceitua o artigo citado.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x